Tribunal: TJMT
Processo: 1032035-07.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032035-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ RIGONI ABRAO - CPF: 657.318.329-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. O autor sustenta ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, em razão da ausência de informação adequada ao consumidor; (ii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com adequação das taxas de juros; e (iii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado exige a prestação de informações claras e adequadas ao consumidor sobre suas características e implicações financeiras, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

A falha no dever de informação configura prática abusiva, pois compromete a transparência contratual e pode induzir o consumidor a erro, contrariando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 51, IV, do CDC).

5.

O contrato celebrado entre as partes apresenta indícios de desvirtuamento da modalidade de cartão de crédito consignado, visto que o montante contratado foi liberado via saque direto, sem que o consumidor tenha utilizado o cartão para compras, evidenciando a similitude com empréstimo consignado.

6.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é medida que atende ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), adequando a relação contratual à verdadeira intenção do consumidor.

7.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento, ensejando a conversão do contrato para empréstimo consignado.

2.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não houver comprovação de má-fé da instituição financeira.

3.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, 51, IV; CC, art. 170; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Jorge Luiz Rigoni Abrão
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, que
julgou improcedentes os pedidos, desta Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
Banco Agibank S/A.
Por conseguinte, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º do CPC), suspensa a exigibilidade, conforme art. 98 §3º do mesmo Codex.

Pretende o apelante a reforma da sentença, para reconhecer a procedência da ação, determinar a conversão da modalidade do contrato em empréstimo consignado comum, restituição em dobro e condenar o banco a indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

Em razões recursais (id 276668438), sustenta o recorrente, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação, vez que esperava celebrar empréstimo consignado simples, não tendo sido adequadamente informado que os descontos seriam eternos.

Pondera que o banco requerido descumpriu o dever de informação, violando o art. 6º, III, do CDC.

Afirma a incidência de juros abusivos no contrato.

Alega que deveria ter sido declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento e falta de transparência.

Pondera que devida a devolução em dobro dos valores pagos a título de RMC, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ao final, argui que faz jus à indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida praticada.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 276668441.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo autor, Jorge Luiz, contra a sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sentença de id 276668437.

Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Sustentou a ausência de transparência e informação adequada sobre as características do contrato, o que configuraria infração ao dever de boa-fé objetiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Formulou na petição inicial os seguintes pedidos: a) benefício da justiça gratuita; b) declaração de nulidade do contrato; c) devolução em dobro dos valores pagos; d) indenização por danos morais; e) aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; f) concessão de tutela de urgência; e, g) julgamento antecipado da lide.

O banco réu, ora apelado, ofertou contestação defendendo a validade do contrato e alegando ciência da parte autora quanto à natureza da avença.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença recorrida que, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela regularidade da contratação, não vislumbrando comprovação de indução a erro ou ausência de vontade na celebração do negócio jurídico (id 276668437).

Pois bem.

Inicialmente, necessário registrar que o caso trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe ao banco requerido, ora apelado, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Nas palavras da ilustre doutrinadora Maria Stella Gregori, em sua obra "Novas Tendências do Direito Bancário":

"O contrato de cartão de crédito consignado representa um aprimoramento das técnicas de concessão de crédito pelas instituições financeiras, aliando as vantagens do tradicional empréstimo consignado com a flexibilidade e conveniência inerentes ao cartão de crédito convencional. Trata-se de modalidade contratual multifacetada, contemplando tanto a disponibilização de meio de pagamento para compras a crédito, quanto a possibilidade de obtenção de recursos através de saques, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação específica e os convênios firmados entre o banco emissor e o órgão pagador do consumidor."[1]

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e ii) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, traz a seguinte disciplina em seu art. 1º:

"Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos."

O dispositivo supracitado estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que disciplina a operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários da Previdência Social, dispõe em seu art. 3º, §1º, II, que os descontos poderão contemplar operações de cartão de crédito, in verbis:

"Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito."

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Cabe mencionar, ainda, que o Decreto nº 8.690/2016, que regulamenta a Lei nº 10.820/2003 no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece definições específicas quanto às modalidades de cartão de crédito consignado, conforme seu art. 2º, incisos IV e V:

"Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

(...)

IV - cartão de crédito - operação de crédito que permite ao portador:

a) realizar compras de bens ou serviços, com pagamento do respectivo valor postergado para data futura, acrescido ou não de encargos; ou

b) obter saques;

V - cartão de crédito com reserva de margem consignável - operação de crédito, com modalidade distinta do empréstimo consignado, na qual os descontos referentes ao pagamento das despesas realizadas por meio do cartão de crédito ou do saque ocorrem diretamente dos proventos ou pensão do servidor público federal."

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

No contexto, tem-se que a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC exige o atendimento de dois requisitos básicos: a) ciência inequívoca do consumidor acerca das características e consequências da modalidade contratual avençada, distinta do empréstimo consignado tradicional; e b) prestação de informações claras, transparentes e adequadas pelo fornecedor, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Na vertente hipótese, os elementos de convicção reunidos apontam para a existência de falha no dever de informação pelo banco apelado.

Com efeito, embora o contrato traga a nomenclatura "Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (id 276668433), a redação empregada não se mostra suficientemente clara e acessível para um consumidor leigo, incorrendo em omissões importantes.

Compulsando os elementos probatórios, verifica-se que o recorrente acreditava estar contratando empréstimo consignado simples (como de costume para indivíduos de sua condição), não lhe sendo devidamente explicada a natureza híbrida e as implicações da contratação por RMC.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados e após análise minuciosa do feito, vê-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Assim, diante dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher parcialmente os fundamentos da apelante.

Com efeito, os documentos trazidos mostram-se insuficientes para comprovar de forma inequívoca a ciência do apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

As provas produzidas não permitem concluir que o apelante efetivamente recebeu e desbloqueou o plástico do cartão, condição essencial para a utilização em compras em estabelecimentos comerciais.

Assim, caracterizada a ausência de informação clara e adequada ao consumidor, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base nos documentos acostados, tem-se a liberação de valores, via saque, a ausência de indicação quanto à quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que o apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que lega à compreensão de que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado, portanto, o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

A corroborar, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado no benefício INSS) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Não merece prosperar o apelo, no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000417-91.2023 .8.11.0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024).

(TJ-MT -
AC: 10140737320208110002
, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado no benefício do INSS e fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque, bem ainda, determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de
10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025